Tribunal: TJDFT
Processo: 0011931-74.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011931-74.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA, JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA EMBARGADO: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA, HELIODORIO PESSOA DE OLIVEIRA, ARGEMIRO JOSE MARTINI, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, JOSE CARLOS ALBERTO DA SILVA, MARIA ASTROGILDA ALMEIDA OLIVEIRA DESPACHO À Curadoria Especial para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR